Tribunal: TJDFT
Processo: 0027168-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027168-29.2015.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, MARÍLIA COELHO CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO IRREGULAR DA JORNADA DE TRABALHO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL COM EFEITO APÓS O TÉRMINO DO MANDATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. MULTA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. PERDA DO CARGO EFETIVO. INADEQUAÇÃO. I. Não envolve cerceamento de defesa o julgamento do mérito que atende aos requisitos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Traduz improbidade administrativa ato da Secretária de Saúde do Distrito Federal que, por meio de portaria sem número e sem publicidade, altera a jornada de trabalho do Governador do Distrito Federal, com o fim de beneficiá-lo após o encerramento do mandato, ao arrepio das exigências contidas nos artigos 1o e 2o do Decreto Distrital 25.324/2004. III. A pena de perda do cargo público se restringe àquele no qual foi praticado o ato de improbidade administrativa. IV. Deve ser ressarcido o dano ao erário efetivamente provocado pelo ato de improbidade administrativa. V. Não podem ser consideradas excessivas as penalidades de multa e de suspensão dos direitos políticos estabelecidas em conformidade com o grau de censurabilidade da conduta ímproba. VI. Recurso da primeira Ré parcialmente provido. Recurso do segundo Réu desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/92, sob o fundamento de que a pena de perda da função pública abrange todo e qualquer cargo, emprego ou função que o agente ímprobo exerça ao tempo da sentença condenatória irrecorrível, ainda que distinta daquela ocupada à época em que praticado o ato de improbidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/92. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004